Tribunal: TJPA
Processo: 0808512-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808512-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: VALDINEI DIAS BARROS

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.
AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISÃO
.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela Defensora Pública, Anna Izabel e Silva e Santos, em favor de
VALDINEI DIAS BARROS
, tendo como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém-PA.

A impetrante aduz que o Paciente se encontra preso cumprindo pena em regime fechado, já tendo preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime desde 29.06.2020, de modo que sofre manifesto constrangimento ilegal, estando em regime mais gravoso, diante da mora na apreciação do pedido do benefício de progressão de regime para o semiaberto com saída temporária, já postulado pela Defensoria Pública.

Arrazoa que, consoante cálculo de liquidação de pena, o paciente já alcançou o requisito objetivo para progressão de regime, bem como, a certidão carcerária comprova seu bom comportamento durante a execução da pena em regime fechado, inexistindo óbices para o deferimento do pleito.

Aduz, assim, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de regime e na realização de exame criminológico.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para “fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre, por ofensa aos prazos processuais, determinando incontinenti ao Coator que decida o pleito de progressão de regime aforado pela Impetrante em favor do Paciente em 29 de junho de 2020, autos 0011030-07.2015.8.14.0401, o qual se acha devidamente instruído, confirmando-se no mérito a liminar concedida.

Os autos distribuídos sob a minha relatoria contudo, em razão de seu afastamento funcional, de ordem, os autos forem redistribuídos a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora.

Em resposta, cumprindo as disposições do art. 662 do CPP e do art. 2º da Resolução nº 04/03 – GP, o Juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que o processo se encontra em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 13.09.2016

Informa que o custodiado cumpre pena de 16 anos de prisão pela prática do crime de homicídio qualificado e que a Defesa requereu a progressão de regime.

Afirma que amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração o crime praticado e o imediato retorno do custodiado ao convício social após a concessão do benefício, este Juízo determinou a realização do exame criminológico com o fim de apreciar a satisfação do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, o que é vedado pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra
in casu.

A tese veiculada, no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução na apreciação do pedido de progressão de regime e na realização de exame criminológico.

A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas.

Nesse sentido,
o “Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
.
Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.” (HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Dessa forma, não vislumbro
, in casu
, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. Basta verificar o teor da decisão atacada e das informações prestadas pela autoridade coatora, de onde se observa zelo, precaução e cautela ao se apreciar o pedido de progressão de regime, pelo que determinou a realização do exame criminológico com o fim de apreciar a satisfação do requisito subjetivo para tal beneficio.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 25/09/2020